Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA IPVA. NOME PROTESTADO. VALOR PAGO. LEI 9.492/1997. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que esteve inadimplente com a taxa de IPVA anos 2020 e 2021, até 06/12/2021, devido ao problema em decorrência da sequela de acidente automobilístico, não efetuou o pagamento das Taxas de Licenciamento, em 28/03/2022 realizou o pagamento do débito, conseguindo emitir o CRLV Digital de 2021. Porém, foi surpreendido com a suspensão do seu cheque especial em 10/04/2022, em função de um protesto realizado em Agosto/2021. Afirma que não foi notificado. A sentença afirma que cabia ao recorrente providenciar a baixa do protesto. Aduz que a sentença não observou a Súmula 548/STJ. Esclarece ainda que não tomou conhecimento do protesto. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a Secretaria de Economia do Distrito Federal efetivou o protesto em 20/08/2021. Após o protesto, houve o pagamento integral do débito em 07/12/2021, sendo que a Secretaria de Economia enviou Ofício ao 2o Cartório do Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília com a Autorização para Cancelamento de Protesto, mediante o comparecimento do devedor ao cartório para recolhimento dos emolumentos de protesto. Portanto, restou somente ao recorrente procurar o cartório para o pagamento dos emolumentos de protesto. Requer a manutenção da sentença.
4. Verifico, nos documentos juntados aos autos, que o recorrente confirma que não efetuou o pagamento do IPVA e taxas do seu veículo, anos 2020 e 2021, ou seja, a dívida foi protestada por falta de pagamento. Quando realizado o pagamento foi emitida Autorização para o Cancelamento do Protesto.
5. O protesto é meio lícito para a cobrança da dívida e, após o pagamento, a respectiva baixa cabe ao devedor.
6. De acordo com o art. 26, caput, e §1o, da Lei n. 9.492/97, qualquer interessado pode promover o cancelamento do registro do protesto, cuja dívida já esteja quitada, mediante a apresentação do documento protestado ou da declaração de anuência firmada pelo credor.
7. Sobre a matéria, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que possui atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: "(...) 2. Se a anotação ocorreu no exercício regular de direito, cabe ao devedor providenciar a baixa da anotação no Cartório de Protesto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no Ag 883.202/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.